Tribunal: STF
Processo: HC 239063
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 865.447/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO VÁLIDO. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: o flagrante deve ser anulado devido o intenso abuso da autoridade policial, onde ocorreram diversas agressões. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular as provas desde o flagrante devido às agressões sofridas pelos pacientes e revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. Em juízo de cognição sumária, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva nos termos seguintes: 



    O recurso não comporta provimento. 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito, in verbis: 



    Ao que consta, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput e 35, da Lei nº 11.343/06 (fls. 18/21). Ora, as circunstâncias de fato e de direito trazidas à colação não evidenciam atendimento dos pressupostos cumulados típicos das cautelares. À medida que o juízo de cognição na presente fase revela-se extremamente restrito, a antecipação do mérito do habeas corpus exige que a ilegalidade do ato impugnado seja flagrante, de modo a justificar a imediata suspensão de seus efeitos, o que não se verifica no presente caso. Ademais, a decisão hostilizada encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo nela manifesta ilegalidade ou teratologia perceptíveis neste juízo perfunctório. Acresce dizer, ainda, que a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais autorizadores da custódia provisória revela-se inadequada à esfera sumária que distingue a presente fase do procedimento. Além disso, cuida-se de medida satisfativa e, portanto, impossível de ser deferida em liminar, cabendo à Colenda Turma Julgadora a análise da questão em toda a sua extensão. Indefiro, pois, a liminar. 



    Ao que se tem, a prisão preventiva se faz necessária para o acautelamento social, dada a periculosidade dos agentes. Quantos às supostas agressões sofridas pelo réu - durante o flagrante - a matéria é de cunho fático, cabendo seu exame ao Juízo de origem. Portanto, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido (939,71 gramas de maconha), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme registrado pelo Juízo de origem, os autuados são conhecidos dos meios policiais, ostentam maus antecedentes e, em relação ao custodiado Carlos, este possui condenação pelo crime de tráfico com sentença penal transitada em julgado, com vasta folha de antecedentes por crime de mesma natureza. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, tais circunstâncias, em especial o prognóstico de recidiva criminosa, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Por fim, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, a respeito do alegado abuso da autoridade policial, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente